Tribunal: TJDFT
Processo: 0721163-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721163-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Josias Pereira da Silva Impetrado: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Josias Pereira da Silva contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. O impetrante não recolheu o valor das custas iniciais e não requereu a gratuidade de justiça. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante efetue o pagamento do valor referente às custas iniciais. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator